Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738330-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ADRIANA RODRIGUES DE PAIVA, JOSIMAR RODRIGUES DE PAIVA, LEONARDO RODRIGUES DE PAIVA, MARCOS ANDRE RODRIGUES DE PAIVA, JOSUE RODRIGUES DE PAIVA REQUERIDO: ANDRE LUIS SANTOS DADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANA RODRIGUES DE PAIVA e OUTROS, contra decisão proferida em embargos de terceiros (0737923-78.2022.8.07.0001) opostos em desfavor de ANDRE LUIS SANTOS DADA. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em embargos de terceiros visando a desconstituição da penhora que teria incidido sobre parcela de imóvel consistente em bem de família. Confira-se: “A penhora impugnada não parece ter recaído sobre a totalidade do imóvel, mas apenas sobre os: "direitos do executado sobre o imóvel "Casa no 06, Rua 8, Vila Telebrasília, Brasília/DF"" (ID 108191083 do processo principal). Dessa forma, não vislumbro probabilidade no direito dos embargantes suficiente para a concessão da tutela provisória. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória. Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para oferecer resposta em 15 dias”. (ID 139210144.) - g.n. No agravo, a parte embargante pede o deferimento de liminar para suspender a execução e, no mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão a fim de obstar a prática de qualquer ato expropriatório que venha recair sobre o imóvel, desconstituindo a penhora que incidiu sobre bem de família. Em suas razões, os agravantes alegam ser coproprietários do imóvel objeto de penhora nos autos da execução (0713096-71.2020.8.07.0001), relativo ao imóvel Rua 8, lote 6, Vila Telebrasília/DF - Matrícula no 150.751. Afirmam que o referido imóvel possuir 6 (seis) coproprietários, cada um no percentual de 16,666%, sendo esta cota parte devida ao devedor executado (LEANDRO RODRIGUES DE PAIVA). Argumentam, contudo, que o imóvel se constitui em bem de família e é impenhorável por servir de moradia a 3 (três) coproprietários, os quais não possuem outro imóvel, não podendo ser objeto de penhora na forma da Lei no 8.009/90. Ao final, apontam que “a extinção do condomínio com alienação é a única forma de satisfação do débito, situação que se mostra inviável, porquanto os agravantes nele residem”. (ID 41208987 - Pág. 7.) É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois tempestivo e os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Preparo recolhido. (ID 41580838.) Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os agravantes alegam que a penhora do imóvel objeto dos autos (Rua 8, lote 6, Vila Telebrasília/DF - Matrícula no 150.751) seria indevida considerando que o bem possuir 6 (seis) proprietários em condomínio e recaiu sobre bem de família, uma vez que o imóvel serve de moradia a 3 (três) outros possuidores, não podendo ser objeto de penhora de um devedor coproprietário por ser indivisível. De fato, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe que “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Na hipótese, restou comprovada a copropriedade do imóvel penhorado, conforme matrícula do imóvel (ID 139306507), assim como o fato de o imóvel servir de moradia a outros coproprietários além do devedor (ID 139306507), sem que o credor demonstrasse a existência de outros bens. Ressalte-se que, nos termos da matrícula atualizada do imóvel, o bem está sob a copropriedade em condomínio de ADRIANA RODRIGUES DE PAIVA, JOSIMAR RODRIGUES DE PAIVA, LEONARDO RODRIGUES DE PAIVA, MARCOS ANDRE RODRIGUES DE PAIVA, JOSUE RODRIGUES DE PAIVA e LEANDRO RODRIGUES DE PAIVA. (ID 100831420.) Outrossim, embora a indivisibilidade do imóvel por si só não constitua impeditivo da penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, preservando-se o quinhão dos demais após eventual alienação judicial (art. 843 do CPC), certo é que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” (art. 832 do CC). Desta feita, o imóvel penhorado se constitui em único bem de 3 (três) coproprietários os quais fixaram residência e moradia, motivo pelo qual o referido imóvel faz jus à proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei n° 8.009/1990. Nesse contexto, se revela inadmissível a penhora de bem de família de terceiros coproprietários para a satisfação da dívida de um dos condôminos, notadamente porque o imóvel não pode ser desmembrado, situação em que a penhora e alienação da quota ideal do devedor acabaria por atingir a entidade familiar destinatária da proteção conferida pela legislação especial. Nesse sentido, colhe-se os seguintes julgados: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado. (...)”. (AgInt no AREsp 1.655.356/SP, 3a Turma, Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 26/04/2021.) - g.n. “(...) É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes. 2.1. No caso em tela, a Corte de origem entendeu ser indivisível o bem, afastando a penhora”. (AgInt no REsp 1.663.895/PR, 4a Turma, Min. Marco Buzzi, DJe 07/10/2019.) - g.n. “(...) Excepcionalmente, a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do STJ, admite a penhora de parte de imóvel caracterizado como bem de família, desde que seja desmembrável e que tal providência não prejudique ou inviabilize a residência da família. III. Vislumbrando o magistrado pouca efetividade do ato expropriatório em razão de utilização do bem como residência de alguns dos coproprietários, correto o indeferimento da penhora, notadamente quando outro imóvel do executado já foi penhorado anteriormente. IV. Negou-se provimento ao recurso.” (07442813320208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.) - g.n. “(...) Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado. (...)” (07200301420218070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 2/5/2022.) - g.n. Portanto, evidenciada a probabilidade do direito e perigo de dano, assiste razão ao agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a prática de qualquer ato expropriatório que venha recair sobre o imóvel objeto da execução (Rua 8, lote 6, Vila Telebrasília/DF - Matrícula no 150.751) até o julgamento definitivo do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2022 11:22:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador